Tribunal: CARF
Processo: 10380.905796/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.905796/2010-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.725 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Assunto
NOVA DILIGÊNCIA
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em nova diligência, para que a autoridade preparadora: (a) liste os itens denominados
de “materiais de limpeza” e aponte de forma objetiva se os referidos materiais foram aplicados
especificamente na limpeza e higienização da linha de produção, nos moldes da Resolução no
3302-000.363; (b) ao término da diligência, intime a recorrente para que, caso deseje, manifeste-
se no prazo de 30 dias; e (c) após esse prazo, restitua os autos ao CARF, para prosseguimento do
feito.]
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Renato Pereira de
Deus,
Aniello
Miranda
Aufiero
Junior,
Denise
Madalena
Green,
Francisca
Elizabeth Barreto (suplente convocada), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente). Ausente o conselheiro Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído pela conselheira
Francisca Elizabeth Pinto.

Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada na Resolução no 3302-000.363, de
25 de setembro de 2013, tendo em vista as dúvidas geradas quanto à natureza e destinação dos
materiais denominados de “material de limpeza”.
Na ocasião, a autoridade preparadora deveria analisar os documentos juntados no
presente processo, em especial que listasse os produtos denominados como “material de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.905796/2010-03
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.725 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.905796/2010-03

limpeza” e onde seriam utilizados, visando determinar se são aplicados especificamente para a
limpeza e higienização da linha de produção.
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório do Acórdão recorrido:
“Trata-se de Declaração de Compensação, no valor de R$ 1.212.772,59 (fls.02/51), na qual
indicou como crédito o pedido de ressarcimento de crédito básico do IPI referente ao 2o trimestre
de 2006.
A delegacia de origem indeferiu o pleito do contribuinte, sob os seguintes fundamentos:
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do
PER/DCOMP.
Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados
em procedimento fiscal.
Cientificada em 12/04/2011 (AR fl. 56) a interessada apresentou, tempestivamente, em 12/05/2011
a Manifestação de Inconformidade (fls. 190/204), alegando que:
O Despacho Decisório objeto da presente Manifestação de Inconformidade não esclarece um
ponto sobre o qual é imprescindível a manifestação da Inconformada, que deixa de fazê-lo pela
ausência de subsídios fornecidos pelo Fisco, cerceando, desta forma, o seu direito de defesa.
Incorre o Fisco, assim, no que dispõe o art.59, II do Decreto 70235/72:
(...)
É que conforme consta do próprio Despacho Decisório, o valor do crédito solicitado pela
Inconformada foi de R$ 2.363.650,05, referente a ressarcimento de IPI do 2o trimestre de 2006,
pedido efetuado com base na sua escrita fiscal (livro de registro de apuração de IPI).
O problema é que no Relatório da Informação Fiscal a Autoridade Fiscal informa o
reconhecimento tão somente do saldo credor de R$ 1.036.601,47. Afirma ainda que este valor fora
totalmente utilizado para cobertura de um suposto saldo devedor do 1o decêndio de julho de 2006,
além de ter procedido em glosa do valor de R$ 1.336,59 referente a créditos relativos a entrada de
produtos de limpeza, e que teriam sido apurados débitos no valor de R$ 1.325.712,23, referente a
venda de produtos com redução de 5 0% de IPI.
Não há nenhuma informação constante do despacho decisório nem acerca do cálculo de como se
foi apurado o valor do débito apurado no período, ou da composição do suposto saldo devedor no
1o decêndio de julho de 2006; há tão somente a intimação do sujeito passivo o valor do débito
apurado no período, o valor da glosa e o valor do crédito reconhecido, bem como a informação de
que este crédito havia sido integralmente utilizado de ofício, não constando o modo de apuração
do mesmo para que pudesse ser contestado (ou não) pela Inconformada, razão pela qual fica a
mesma cerceada em seu direito de defesa.
Assim, uma vez que foi aplicada verdadeira sanção ao não reconhecer parcela do crédito
solicitado, não oferecendo os meios pelos quais foram detectadas as supostas inconsistências, resta
evidenciado o prejuízo da Inconformada, tendo em vista que, na presente Manifestação de
Inconformidade, deixa de se defender dos fatos que acarretaram o não reconhecimento da
integralidade do crédito do valor de R$ 2.363.650,05, fatos estes carecedores da respectiva prova.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.725 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.905796/2010-03

(...)
Para a consecução de suas atividades, a Inconformada requereu junto ao órgão competente do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA os registros dos produtos que
industrializa (refrigerantes), os quais foram deferidos em razão do atendimento aos dispositivos
regulamentares em vigor, conforme Certificados em anexo (doc. 05)
(...)
Conforme se depreende da Nota Complementar NC(221), para a fruição da redução da alíquota do
IPI em 50% (cinquenta por cento) é preciso que (a) sejam os produtos refrigerantes e refrescos,
contendo suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná, classificados no código 2202.10.00, que
(b) atendam os padrões de identidade e qualidade exigidos pelo MAPA e que (c) estejam
registrados no órgão competente desse Ministério.
Ora, Ilustre Julgador, os produtos industrializados pela Inconformada preenchem todos os
requisitos dispostos na citada NC (221), razão pela qual não há que se falar em redução "indevida"
da alíquota do IPI, como defendido pelo Fiscal Autuante.
Em verdade, a alegação de que "sua fruição depende de prévia declaração, feita pela Secretaria da
Receita Federal, através de Ato Declaratório, reconhecendo que o produto satisfaz os requisitos
legalmente exigidos" (fl.02 da Informação Fiscal) é de todo infundada e ilegal.
(...)
O ato administrativo que reconhece atendidos os requisitos é, por conseguinte, meramente
declaratório, e, portanto, retroativo. É nesse sentido que aponta a tranquila jurisprudência e a
melhor doutrina.
(...)
Dessa forma, data vênia, resta clara a ilegalidade da conduta do Fiscal, na medida em que apura
supostos débitos da Inconformada por supostamente ter promovido a saída de produtos tributos
com redução da alíquota de 50% no IPI bem como de ter se creditado indevidamente do IPI
destacado nas notas fiscais de aquisição, o que data vênia não procede.
Tal entendimento é insustentável, vez que tem por base unicamente a ausência de Ato Declaratório
a ser expedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, quando a Nota Complementar NC
(221) da TIPI, aprovada pelo Decreto n°. 4.542/2002, não condiciona o gozo da isenção a tal
formalidade.
(...)
De todo o exposto, resta claro o direito da Inconformada em usufruir da redução da alíquota do IPI
em 50% (cinquenta por cento), de que trata a Nota Complementar NC(221), da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI, aprovada pelo Decreto n°.
4.542/2002, devendo ser julgado improcedente o despacho decisório em epígrafe.
(...)
De mais a mais, data máxima vênia, conferir efeito retroativo ao Ato Declaratório devidamente
formalizado (v. doe. 06) é mais do que simples aplicação do direito relativo aos atos de efeito
meramente declaratório; é questão de razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, boa fé,
moralidade e economia.
(...)
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.725 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.905796/2010-03

Criou-se, na verdade, em confronto com a Lei n°. 10.451/2002, uma burocracia de tal forma inútil,
para não dizer contrária ao princípio da eficiência a que está adstrita a administração pública. Daí
porque, mesmo que a Inconformada não tivesse despacho decisório favorável bem como a
solicitação do Ato Declaratório em comento, ainda assim se impõe o reconhecimento do direito ao
gozo da isenção a que faz jus a Impugnante, por força dos princípios da moralidade, eficiência,
economia, boa-fé e razoabilidade.
Sem contar que é flagrantemente desproporcional a pena aplicada ao descumprimento do requisito
pretendido pelo Fisco. Não se pode negar a isenção e apurar um débito de R$ 1.325.712,23 pelo
cumprimento, a posteriori, da infundada exigência do Ato Declaratório, exigência esta, como
visto, que não mais se faz necessária no RIPI.
(...)
Em que pese o esforço do Fiscal Autuante, o fato é que os produtos adquiridos são produtos
intermediários que estão vinculados e são consumidos no processo produtivo da Inconformada,
que não se enquadram nem como ativo fixo e nem como bens de uso e consumo.
Primeiro, porque estão de tal forma envolvidos na fabricação do produto explorado pela
Inconformada, que sem o seu concurso é impossível obter o produto final; segundo, porque estão
tão intrinsecamente relacionados ao produto final, ainda que de forma indireta, que se pode avaliar,
antecipadamente, a quantidade a ser consumida, eis que guarda estrita relação ou proporção com o
volume produzido; e, terceiro, porque são consumidos e imprescindíveis ao processo de
fabricação, mesmo sem fisicamente integrar o produto final, são intermediários de curta duração
(porque os de longa duração são bens do ativo imobilizado).
Enquanto isso, o material de uso ou consumo, que a norma não caracteriza como produto
intermediário, é aquele que é importante para a empresa, mas não à fabricação do produto final
nem é consumido no processo de produção, o que não se coaduna com o caso presente.
Em resumo, a distinção nítida entre os dois produtos intermediários e materiais de uso ou consumo
é que os produtos intermediários estão ligados de alguma forma, diretamente no processo de
produção, sem os quais é impossível à obtenção do produto final; enquanto o material de uso ou
consumo é importante para a empresa, mas não está ligado à fabricação dos produtos objeto da
exploração industrial.
Ilustre Julgador, os produtos adquiridos pela Inconformada são consumidos no cumprimento das
etapas do processo industrial, conforme se depreende dos Manuais Técnicos e das Listas Técnicas
dos fornecedores em anexo (doc. 04), sendo lógico que integram o custo da produção de
refrigerantes e que sofrem a incidência do IPI quando da venda do produto final, razão pela qual,
de acordo com o art. 164, inciso I, do Decreto n°. 4.544, de 26 de dezembro de 2002, geram
crédito.
(...)
Em restando dúvida, requer a Inconformada seja concedida diligência e/ou perícia para responder
aos seguintes questionamentos quanto a utilização dos citados produtos de limpeza pela
Inconformada:
1) Como são utilizados os produtos objetos da autuação?
2) São utilizados no processo industrial da Inconformada?
3) Como são consumidos?
4) De que maneira participam do processo produtivo?
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.725 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.905796/2010-03

A Inconformada reserva-se no direito de formular outros quesitos quando da realização da
diligência e/ou perícia.
Em cumprimento ao art. 16, inciso IV, do Decreto n°. 70.235/72, a Inconformada informa o nome
do Sr Mário Sérgio Rosa Daniel, com endereço à Rua Élson Carlos, n° 54, bairro Piratininga,
Maracanaú, Ceará, portador do CPF/MF e RG sob os n°s 45934223372 e 98002473918,
respectivamente.
(...)
Ante o exposto, pede a Inconformada que seja decretada a NULIDADE do Despacho Decisório
em razão do que dispõe o art. 59 do Decreto 70235/72 no que se refere aos itens acima
mencionados, bem como julgada procedente a presente Manifestação de Inconformidade para o
fim de reformar o Despacho Decisório, no sentido de reconhecer a totalidade o crédito de
ressarcimento de IPI do estabelecimento de CNPJ n°. 07.196.033/002141, relativo ao 2o trimestre
de 2006, no valor total de R$ 2.363.650,05 e consequentemente homologação das compensações
efetuadas.
Requer ainda que, na dúvida, seja conferida a interpretação mais favorável à Suplicante, na forma
do art. 112 do CTN. Protesta e requer, ainda, todos os meios de provas inclusive a perícia e
diligência, bem como a juntada posterior de documentação, sobretudo para constatar que há
créditos passíveis de compensação, de sorte a que se chegue a mais lídima JUSTIÇA.
É o relatório.”
A par dos argumentos lançados na manifestação de inconformidade apresentada, a
DRJ entendeu por bem indeferir a solicitação em decisão que assim ficou ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/09/2006
CRÉDITO. MATERIAL DE LIMPEZA.
Os materiais de limpeza utilizados na fabricação de refrigerantes, apesar de constituírem uma
despesa necessária para a produção, não integram efetivamente o produto final nem sofrem perda
de suas propriedades físicas e químicas em ação direta sobre este último, motivo pelo qual não
geram direito a crédito do IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/09/2006
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgãos colegiados não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional (CTN).
PERÍCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixa de atender aos requisitos previstos no
art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972. De outro lado, também se mostra irrelevante a produção de
prova pericial quando presentes nos autos os elementos necessários e suficientes à dissolução do
litígio administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.725 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.905796/2010-03

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, em que fundamenta, em
síntese: a) da continuidade ao cerceamento do direito de defesa pelo acórdão recorrido; b) do
direito ao crédito de IPI – produtos intermediários utilizados no processo produtivo (art. 164, I,
do Decreto no 4.544/02); c) do direito à redução da alíquota do IPI de que trata a NC (22-1), da
TIPI; d) da Instrução Normativa RFB no 1.185/2011; e) aplicação dos princípios constitucionais
da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, boa-fé, moralidade e economia; e f) in dúbio pro
contribuinte.
O processo foi encaminhado para unidade de origem, que juntou o Termo de
Diligência Fiscal no 03.0.01.00-2023-00004-0, de 23 de março de 2023, no qual apresenta um
demonstrativo com das notas fiscais de aquisição – valor de IPI glosado nos 2o e 3o trimestres de
2006.
Ciente, o contribuinte apresentou manifestação, na qual entende que os
esclarecimentos prestados no Relatório de Diligência Fiscal, são insuficientes para atender o
determinado por esta Turma Julgadora, bem como reitera a reforma da decisão “a quo”.
Não havendo outra análise, o processo foi devolvido para o CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele se conhece.
Preliminarmente, insta esclarecer que um dos créditos glosados pela fiscalização
diz respeito às notas fiscais de aquisição de produtos de higienização de máquinas e
equipamentos, por não considerá-los insumos utilizados no processo produtivo (produtos
intermediários), razão pela qual os presentes autos foram baixados em diligência para
esclarecimentos essenciais ao caso.
Conforme se depreende da Resolução no 3302-000.363, que converteu o
julgamento em diligência, tendo em vista as dúvidas existentes quanto à natureza e destinação
dos materiais denominados de “material de limpeza”, a autoridade fiscal deveria listar os
produtos denominados como “material de limpeza” e onde seriam utilizados, visando determinar
se seriam aplicados especificamente para limpeza e higienização da linha de produção.
Ainda, segundo o voto condutor, “a autoridade preparadora deve analisar os
documentos juntados ao presente processo, bem como solicitar a Recorrente outros documentos
que se façam necessário. A Recorrente deverá ser intimada para se manifestar sobre o resultado
da diligência efetuada. Após retorno os autos para continuidade do julgamento.”
Todavia, após o encaminhamento para a autoridade competente SRRF 3a/SEFIM,
foi lavrado o Termo de Início de Diligência Fiscal (TDPF) no 03.0.01.00-2023-00004-0, em
24/03/2023, na qual junta tão somente um Demonstrativo de notas fiscais de aquisição por valor
do IPI glosado nos 2o e 3o trimestres, com os respectivos decênios dos períodos discriminados.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.725 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.905796/2010-03

Em resposta, a Recorrente alega que a presente diligência “não respondeu o
questionamento e esclarecimentos propostos pela c. Turma julgadora”, uma vez que as
informações não foram capazes de elucidar as dúvidas apontadas na resolução, já que não foram
respondidos onde e como são utilizados os produtos de higienização.
Não obstante, como forma de embasar a correta classificação dos produtos em
comento, foram juntados pela Recorrente os laudos periciais realizados pela SEFAZ/BA e pelo
TJ/BA em processos nas quais também foi parte e que trataram de itens de mesma natureza.
Diante do exposto, por entender que a presente diligência não foi realizada a
contento pela unidade preparadora, na medida em que não foram discriminados onde os produtos
de limpeza foram utilizados de modo a determinar de forma efetiva suas aplicações para a
limpeza e higienização da linha de produção, deve-se realizar nova diligência para:
a) autoridade preparadora liste os itens denominados de “materiais de limpeza” e
aponte de forma objetiva se os referidos materiais foram aplicados especificamente na limpeza e
higienização da linha de produção, nos moldes da Resolução no 3302-000.363.
b) findada a diligência, intime a Recorrente para que, caso deseje, manifeste-se no
prazo de 30 (trinta) dias; e
c) encerrado esse prazo, retorne os autos para este Colegiado, para que seja dado
prosseguimento ao feito.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior
Fl. 625
DF CARF MF
Original